Tribunal: STJ
Processo: 3002482-06.2023.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992395 - CE
(2025/0263715-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CONSORCIO IBI_NAVOR
ADVOGADOS
: DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CE024606
LISE LIMA LOPES - CE037482
LUCAS SARAIVA JORDAO - CE040851
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
PROCURADORES
: RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO - CE016495
JORGE MARCONDES PRADO ARAGÃO - CE007517
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55901104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 70e85077-1487-468b-bbbc-b82dc754e550

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 70e85077-1487-468b-bbbc-b82dc754e550

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992395 - CE
(2025/0263715-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CONSORCIO IBI_NAVOR
ADVOGADOS
: DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CE024606
LISE LIMA LOPES - CE037482
LUCAS SARAIVA JORDAO - CE040851
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
PROCURADORES
: RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO - CE016495
JORGE MARCONDES PRADO ARAGÃO - CE007517
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

Documento eletrônico VDA55282291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 5d99ba12-b4c6-4584-934f-d6d81d9a7457

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
3/2016/STJ.
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência
da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Documento eletrônico VDA55282291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 5d99ba12-b4c6-4584-934f-d6d81d9a7457

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:42:11
Código de Controle do Documento: 5d99ba12-b4c6-4584-934f-d6d81d9a7457

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.992.395 / CE
Número Registro: 2025/0263715-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
30024820620238060167
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSORCIO IBI_NAVOR
ADVOGADOS
: DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CE024606
LISE LIMA LOPES - CE037482
LUCAS SARAIVA JORDAO - CE040851
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
PROCURADORES : RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO - CE016495
JORGE MARCONDES PRADO ARAGÃO - CE007517
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CONSORCIO IBI_NAVOR
ADVOGADOS
: DANIEL ARAÚJO LIMA - CE015108
LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA - CE024606
LISE LIMA LOPES - CE037482
LUCAS SARAIVA JORDAO - CE040851
Documento eletrônico VDA55854002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 04caeba5-6185-49bc-8013-a81374bb4850

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
PROCURADORES : RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO - CE016495
JORGE MARCONDES PRADO ARAGÃO - CE007517
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:23
Código de Controle do Documento: 04caeba5-6185-49bc-8013-a81374bb4850